Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711058-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA MAIA DE SOUZA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Com razão a instituição financeira, posto que a decisão de ID 51516023 determinou a transferência de numerário "existente na conta judicial vinculada ao presente agravo de instrumento para conta judicial vinculada ao feito principal (proc. n. 0746842-56.2022.8.07.0001)", ao passo que o ofício que lhe deu cumprimento (ID 51597380) determina a transferência para conta de titularidade de causídico, em desconformidade, portanto, com a determinação desta relatoria, apontando, ainda, a ausência de força de ofício à decisão. No fito de se evitar novos entraves, e tendo em conta o estágio processual do feito, determino à instituição bancária custodiante (BANCO DE BRASÍLIA - BRB) que promova transferência do numerário existente na conta judicial vinculada ao presente agravo de instrumento (0711058-84.2023.8.07.0000) para conta judicial vinculada ao feito principal (proc. n. 0746842-56.2022.8.07.0001). Confiro à presente decisão força de mandado e ofício. Autorizo a Secretaria da Turma a incluir na comunicação outras informações de praxe que se façam pertinentes ao fiel cumprimento da determinação (números de documentos, contas, descrição de valores, etc). Comunique-se o Juízo a quo. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator